Tribunal: STJ
Processo: 0407341-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1045030 - MG(2025/0407341-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JHONNE DEIVYD GABRIEL SILVA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: WELLINGTON THIAGO SIPPEL DA SILVA - MS022738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REGIME
SEMIABERTO.
INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu a ordem apenas para
determinar que o agravante, salvo se estivesse preso por outro motivo, aguardasse o
trânsito em julgado de sua condenação no regime semiaberto.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, incisos II e
IV,
II, do Código Penal, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime
c/c art. 14,
inicial fechado. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal de origem reconheceu as
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduzindo a pena em um
terço e fixando o regime inicial semiaberto.
3. Nas razões do recurso, o agravante alegou constrangimento ilegal decorrente da
incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial
semiaberto, bem como ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar após o
acórdão, que teria apenas reproduzido a decisão de primeiro grau, e a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
4. O agravante requereu a reconsideração da decisão objurgada ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há incompatibilidade entre a manutenção
da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, bem como se há ausência
de fundamentação idônea para a custódia cautelar após o acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54992652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c5c4e5e-b3ac-4dd7-8a47-77d40f1f9b00

6. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada no
do crime,
modus operandi
considerando que o agravante teria percorrido todo o
, desferindo três
iter criminis
facadas na vítima, uma delas na cabeça, além de causar lesões graves que demandaram
procedimentos cirúrgicos.
7. Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a
fixação do regime semiaberto, desde que preenchidos os requisitos do
do Código
art. 312
de Processo Penal e que o acusado seja mantido em local compatível com o regime
fixado, em respeito ao princípio da homogeneidade.
8. O agravante não apresentou argumentos novos e idôneos capazes de alterar os
fundamentos da decisão agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF
e STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CP,
incisos II e IV; CP,
II; CPP,
art. 121,
art. 14,
art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STF e STJ precedentes; STJ, AgRg no
relatora Ministra Daniela
REsp n. 2.151.569/PA,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/12/2024,
9/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c5c4e5e-b3ac-4dd7-8a47-77d40f1f9b00

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1045030 - MG(2025/0407341-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JHONNE DEIVYD GABRIEL SILVA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: WELLINGTON THIAGO SIPPEL DA SILVA - MS022738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REGIME
SEMIABERTO.
INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu a ordem apenas para
determinar que o agravante, salvo se estivesse preso por outro motivo, aguardasse o
trânsito em julgado de sua condenação no regime semiaberto.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, incisos II e
IV,
II, do Código Penal, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime
c/c art. 14,
inicial fechado. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal de origem reconheceu as
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduzindo a pena em um
terço e fixando o regime inicial semiaberto.
3. Nas razões do recurso, o agravante alegou constrangimento ilegal decorrente da
incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial
semiaberto, bem como ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar após o
acórdão, que teria apenas reproduzido a decisão de primeiro grau, e a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
4. O agravante requereu a reconsideração da decisão objurgada ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Documento eletrônico VDA54609763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:15
Código de Controle do Documento: 574d52cc-4fcc-440b-88d2-7af9696a776f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há incompatibilidade entre a manutenção
da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, bem como se há ausência
de fundamentação idônea para a custódia cautelar após o acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada no
do crime,
modus operandi
considerando que o agravante teria percorrido todo o
, desferindo três
iter criminis
facadas na vítima, uma delas na cabeça, além de causar lesões graves que demandaram
procedimentos cirúrgicos.
7. Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a
fixação do regime semiaberto, desde que preenchidos os requisitos do
do Código
art. 312
de Processo Penal e que o acusado seja mantido em local compatível com o regime
fixado, em respeito ao princípio da homogeneidade.
8. O agravante não apresentou argumentos novos e idôneos capazes de alterar os
fundamentos da decisão agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF
e STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação do regime semiaberto,
desde que preenchidos os requisitos do
do Código de Processo Penal e
art. 312
2.
respeitado o princípio da homogeneidade.
A ausência de argumentos novos e idôneos
para infirmar os fundamentos da decisão agravada justifica a manutenção da decisão por
seus próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
incisos II e IV; CP,
II; CPP,
art. 121,
art. 14,
art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54609763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:15
Código de Controle do Documento: 574d52cc-4fcc-440b-88d2-7af9696a776f

STF e STJ precedentes; STJ, AgRg no
relatora Ministra Daniela
REsp n. 2.151.569/PA,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/12/2024,
9/12/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JHONNE DEIVYD GABRIEL
SILVA RIBEIRO contra decisão, às fls. 60-62, na qual concedi a ordem apenas para
determinar que o agravante, salvo se estivesse preso por outro motivo, aguardasse o
trânsito em julgado de sua condenação no regime semiaberto.
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime
previsto no artigo 121, incisos II e IV,
II, do Código Penal, à pena de 07 (sete)
c/c art. 14,
anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. No julgamento da

Apelação Criminal, o Tribunal de origem reconheceu as atenuantes da menoridade
relativa e da confissão espontânea, reduzindo a pena em um terço e fixando o regime
inicial semiaberto.
Nas razões deste recurso, o agravante alega, em síntese, constrangimento

ilegal decorrente da incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a
fixação do regime inicial semiaberto, bem como da ausência de fundamentação idônea
para a custódia cautelar após o acórdão, que teria apenas reproduzido a decisão de
primeiro grau e possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54609763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:15
Código de Controle do Documento: 574d52cc-4fcc-440b-88d2-7af9696a776f

Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
Ressalte-se que os fundamentos da prisão foram analisados quando salientei
que: "foi fundamentada a manutenção da segregação cautelar em razão do modus
uma vez que o paciente teria percorrido todo o
: teria golpeado a
operandi,

iter criminis
vitima com três facadas, sendo que uma delas, inclusive, acertou a cabeça da vítima,
sendo necessário, ainda, a submissão à diversos procedimentos cirúrgicos para
recuperação da sua mão, a qual também foi atingida"- fl. 61.
Quanto a alegação acerca da incompatibilidade da prisão preventiva com o
regime semiaberto, ressaltei que: "No caso em questão, quanto à alegação de
incompatibilidade entre o regime estabelecido na decisão do recurso de apelação, qual
seja, o semiaberto, e a segregação cautelar, esta Corte possui entendimento consolidado
em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a
,
negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto caso
preenchidos os requisitos do do
Código de Processo Penal e desde que, em
art. 312
homenagem ao princípio da homogeneidade, o acusado seja mantido em local
No caso, permanecem hígidos os motivos para a
compatível com o fixado."- fl. 61.
manutenção da segregação cautelar. Inclusive, determinei que fosse compatibilizada a
prisão com o regime semiaberto.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se
encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior.”(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.064.347/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
1.032.833/RJ,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Documento eletrônico VDA54609763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:15
Código de Controle do Documento: 574d52cc-4fcc-440b-88d2-7af9696a776f

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54609763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:15
Código de Controle do Documento: 574d52cc-4fcc-440b-88d2-7af9696a776f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.045.030 / MG
Número Registro: 2025/0407341-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009488220228130405
0000948822022830405
10000232136432001
10000232136432002
10000232136432003 9488220228130405 948822022830405
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WELLINGTON THIAGO SIPPEL DA SILVA
ADVOGADO
: WELLINGTON THIAGO SIPPEL DA SILVA - MS022738
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JHONNE DEIVYD GABRIEL SILVA RIBEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JHONNE DEIVYD GABRIEL SILVA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO : WELLINGTON THIAGO SIPPEL DA SILVA - MS022738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA54950176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:08
Código de Controle do Documento: c2fd3684-09b7-4be4-b736-31787c3362f6

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:08
Código de Controle do Documento: c2fd3684-09b7-4be4-b736-31787c3362f6